Tribunal: TJDFT
Processo: 0754266-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
consumidor. recurso inominado. pretensão de ressarcimento de quantia. falha do serviço. perda do prazo para reclamar. decadência. crédito constituído noutra ação judicial já transitada em julgado. princípio da vedação ao enriquecimento ilício. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de ressarcimento de valores em que o autor afirma que comprou passagens para si e seus familiares, da 123 Milhas Viagens e Turismo Ltda, totalizando o valor de R$ 6.030,57 e parcelou esse montante em 12x de R$ 430,90 no cartão de crédito do réu. Diz ainda que, logo após isso soube do problema jurídico-financeiro enfrentado pela 123 Milhas e, temendo pelo não cumprimento da avença, solicitou ao réu o reembolso das parcelas já pagas e a suspensão das restantes. Diz que, a princípio o réu atendeu ao seu pedido e devolveu a quantia paga e fez a suspensão das demais.
2 No entanto, em dezembro/2023 debitou de uma só vez todas as parcelas estornadas e as que se venceram e foram suspensas. Insurge-se agora o autor contra esse comportamento do réu de retomada das cobranças das parcelas, onde pretende o recebimento da importância de R$ 6.030,57.
3. A sentença julgou improcedente o pedido sob o argumento de que não restou demonstrada a existência de qualquer vício na prestação de serviço do réu e que a responsabilidade pelo cumprimento do contrato de passagens aéreas recai exclusivamente sobre a empresa 123 Milhas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha no serviço do réu, a justificar sua condenação em indenizar materialmente o autor.
III. Razões de decidir
5. Consoante o art. 26, I do CDC “o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis”.
6. O autor se insurge contra a prestação de serviço do réu, o que chama a aplicação de tal normativo. A compra utilizando-se o cartão de crédito ocorreu em 03.01.2023, no entanto, a reclamação formulada junto ao réu se deu apenas em 05.12.2023 (ID Num. 67550274 - Pág. 1), logo, ultrapassado o prazo decadencial para a reclamação.
7. Ademais, a análise do conjunto dos autos revela, ainda, a pré-existência de outra ação judicial, no 0749252-08.2023.8.07.0016, movida pelo autor em desfavor da 123 Milhas (dentre outros), distribuída em 30.08.2023. Lá o pedido é o de indenização material no mesmo valor ora pretendido (R$ 6.030,57) e que conta com sentença já transitada em julgado de condenação da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a restituir ao autor tal quantia.
8. Portanto, não bastasse o impedimento pela decadência (já explicitado acima), também pela vedação ao enriquecimento ilícito é de se concluir que não assiste razão ao recorrente, uma vez que já detém o crédito ora perseguido constituído judicialmente noutra demanda já sem possibilidade de recurso.
9. Em verdade, no caso dos autos, o autor se arrependeu da contratação (após conhecimento da situação comercial precária da ré) e dirigiu tardiamente ao réu o pedido de devolução das quantias pagas e suspensão das vindouras, não se podendo falar em falha do serviço, tampouco em responsabilidade do réu em devolver qualquer importância ao consumidor, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida intacta.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.